Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-13.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-13.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA DIAS DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

EMENTA:
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal. Magistério. Férias de 45 dias. Terço constitucional. Legalidade estrita. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes diversos pedidos relacionados à progressão funcional e vantagens remuneratórias, reconhecendo, contudo, a inexistência de direito a determinadas verbas. No recurso, a autora pugna pelo reconhecimento de direitos funcionais e, especialmente, pelo pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias previsto em lei municipal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus às verbas relativas à progressão funcional, gratificações e demais vantagens pleiteadas; (ii) saber se o terço constitucional de férias deve incidir sobre 30 dias ou sobre 45 dias, conforme previsão em lei municipal aplicável ao magistério; e (iii) saber quais os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à eventual condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado o direito às verbas relativas à progressão funcional, gratificações e atividade complementar, seja por ausência de demonstração do enquadramento legal, seja pela comprovação de pagamento das vantagens, razão pela qual se mantém a improcedência desses pedidos.

4. A legislação municipal assegura expressamente aos professores em regência de classe o direito a 45 dias de férias, utilizando o termo técnico-jurídico “férias”, o que afasta qualquer interpretação que equipare parte do período a recesso, impondo, por força do princípio da legalidade, a incidência do terço constitucional sobre a integralidade do período.

5. Os consectários legais devem observar o regime estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização e juros.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC, art. 85, §4º, I; Lei Municipal nº 15/2001; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AO 637 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26.02.2002; TJBA, Apelação nº 8003182-94.2023.8.05.0078, Rel. Des. Marta Moreira Santana.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.